Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704221-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IBC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: UMEZU CHOCOLATES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Litisdenunciação. É inadmissível a denunciação da lide em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo o instaurado na fase de cumprimento de sentença, pois também não a admite. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de denunciação da lide em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 50830321). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que o acordão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Este Superior Tribunal tem se posicionado no sentido de não ser cabível intervenção de terceiros em fase de execução. Precedentes. 1.1. Não sendo o caso de assistência litisconsorcial, deve ser mantida a conclusão no sentido de inadmitir a pretensão recursal de incluir terceiro no polo passivo dos embargos à execução, sob pena de se permitir a criação de procedimento não previsto em lei. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.999.943/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 50830321). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005